Tribunal: TJDFT
Processo: 0001284-07.2019.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Lei Maria da Penha. Apelação Criminal defensiva. Crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ex-companheira. Materialidade e Autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova. Pretensão de absolvição improcedente. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Pena definitiva mantida. Danos morais. Adequação. Recurso conhecido e desprovido.